Tribunal: STF
Processo: RE 1467462
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Processo Civil. Segundo Agravo regimental no recurso extraordinário. Mera reiteração dos argumentos já refutados na decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF.



    I. Caso em exame



    1. Os autos revelam ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a publicação, pela Ordem dos Advogados do Brasil — Seção de São Paulo, de lista contendo os nomes das autoridades públicas que receberam moção de repúdio ou desagravo, cuja finalidade seria impedir que tais pessoas venham a exercer a advocacia. 



    2. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou não haver fundamento legal para criação de tal cadastro público nem para impedir as autoridades objeto de desagravo de exercerem a advocacia.



    II. Questão em discussão



    3. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário ante os seguintes argumentos: a) impossibilidade de reexame de matéria infraconstitucional; b) falta de prequestionamento do art. 5º, inc. LXXII, da CRFB; c) violação dos direitos fundamentais estabelecidos no art. 5º, incs. XIII e XXXIX, da CRFB, em virtude da falta de tipificação legal de penalidade consistente no impedimento de inscrição na OAB no caso de a pessoa ter sido objeto de desagravo e, também, em face de ser uma pena de caráter perpétuo; d) falta de previsão legal de manutenção de cadastro público de autoridades objeto de desagravo; e e) possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para reparar abusos no exercício de direitos, como, no caso, em que a OAB/SP extrapolou a sua função normativa.



    4. Nas razões deste agravo, a recorrente reitera os argumentos já apresentados no apelo extremo, quase que ipsis  litteris, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão ora agravada. Acrescenta apenas a existência de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, ante a usurpação da sua função administrativa.



    III. Razões de decidir



    5. A alegação de ofensa ao princípio da separação dos Poderes em face da usurpação da função administrativa pelo Poder Judiciário revela inovação argumentativa, uma vez que não foi suscitada nas razões do apelo extremo. 



    6. No mais, a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica da decisão atacada.



    7. É ônus da agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XIII, XXXIX e LXXII, e 133; Código de Processo Civil, art. 1.021, §§ 1º e 4º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.209.757-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso (2019); RE nº 1.311.491-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli (2021); ARE nº 1.095.925-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes (2018); (ARE nº 986.150-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2017).